Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando posse no cargo de professor de educação básica – libras, diante de aprovação em concurso público. A impetrante, Técnico Administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) do Ministério Público da União, argumenta ser lícita a cumulação de cargos públicos pretendida (art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a apontada autoridade coatora possui legitimidade passiva ad causam; e (ii) no mérito, se é possível a pretendida cumulação de cargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apontado ato coator consiste em parecer desfavorável da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CAPC), unidade vinculada à Gerência de Seleção e Provimento, que é subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas.
4. A Portaria n. 367/2021, a qual dispõe sobre a retificação e a delegação de competências no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no art. 14, I, delega ao Subsecretário de Gestão de Pessoas a competência para dar posse a candidato aprovado em concurso público, nos termos do art. 1o do Decreto 39.133/2018.
5. O ato coator não pode ser atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à Câmara Cível processar e julgar o mandamus, consoante art. 21, II, do RITJDF.
6. Dispõe o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.